Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATEIRIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO 2o AGRAVANTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO DECISUM AGRAVADO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO ACOLHIDA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inconteste a falta de interesse recursal do 2o agravante na interposição do agravo de instrumento, tendo em vista que as pretensões veiculadas por meio do recurso, no sentido de ser determinada a manutenção da empresa 1a agravante no polo ativo da demanda de origem e ou adequação do quantum a ser pago a título de honorários sucumbenciais, não são matérias que afetam a esfera jurídica do 1o autor, ora 2o agravante, eis que nenhum prejuízo lhe causa.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Nessa teoria, ultrapassado o momento da propositura da demanda, quando as condições da ação são aferidas à luz das afirmações do demandante, se constatada a sua ausência no momento do julgamento, a hipótese é de improcedência do pedido e não de extinção sem resolução do mérito.
3. Logo, na hipótese, com base na teoria da asserção, é forçoso reconhecer, a partir de um exame abstrato das alegações autorais e sem adentrar o mérito da demanda, pela legitimidade ad causam da agravante, porquanto, a despeito do 1o autor figurar no contrato de compra e venda firmado com os Réus e ser a vítima dos danos morais, foi a 2a parte autora, ora agravante, quem efetivou pagamento de parte do preço de aquisição do imóvel negociado e, também, foi responsável pelo dispêndio financeiro decorrente dos reparos realizados no imóvel objeto da lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.